Tribunal: TJSP
Processo: 1017707-04.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização julgada procedente - Pedido fundamentado no indevido protesto de duplicata mercantil - Título sem lastro transferido ao corréu banco para cobrança - Responsabilidade do banco corréu, que recebeu o título em endosso-mandato, afastada - Aplicação da Súm. 476 do STJ - Ausência de demonstração de que o mandatário extrapolou dos poderes conferidos ou de má-fé -

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização julgada procedente - Pedido fundamentado no indevido protesto de duplicata mercantil - Título sem lastro transferido ao corréu banco para cobrança - Responsabilidade do banco corréu, que recebeu o título em endosso-mandato, afastada - Aplicação da Súm. 476 do STJ - Ausência de demonstração de que o mandatário extrapolou dos poderes conferidos ou de má-fé - Ilegitimidade passiva verificada - Recurso provido